Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710905-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: HELERSON GUSMAO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DAYCOVAL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos do processo no 0707916-69.2019.8.07.0014 ajuizado por HELERSON GUSMAO DA SILVA (agravado) contra o recorrente e a pessoa jurídica FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, deferiu parcialmente o seu pedido de tutela de urgência e determinou ao ora agravante que suspenda os descontos efetivados na folha de pagamento da parte autora. Eis o teor do decisum questionado (ID. 57918756 dos autos de origem): “(...) Atento ao recolhimento das custas processuais (ID: 51761989 a 51761989), reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual indefiro-o, verificada a preclusão lógica. De outro giro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar à probabilidade do direito subjetivo baseado nos fatos narrados, eis que demonstrou (i) os vínculos com os corréus (ID: 51547579 e 51547767), (ii) os descontos promovidos em sua folha de pagamento em virtude do negócio jurídico elencado na inicial (ID: 51547936) e (iii) a transferência de valores com o fim de investimento para a primeira ré (ID: 51547579). Por sua vez, o perigo de dano se justifica pela existência de processo criminal ajuizado em desfavor da primeira ré, tendente a dissipar seu patrimônio pois verificada a ocorrência de fraude aos consumidores. Contudo, a tutela em comento deve ter seus efeitos modulados, uma vez que o valor efetivamente transferido pela parte autora difere daquele elencado na inicial (R$ 89.176,52 – ID: 51547579). Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar ao réu BANCO DAYCOVAL S.A. a suspensão dos descontos efetivados na folha de pagamento do autor HELERSON GUSMÃO DA SILVA, CPF no 619.955.921-53, referentes à cédula de crédito bancário no 62-6034171/19 até eventual decisão final de mérito. Oficie-se, de imediato, ao Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal (DGP/PCDF), cujo endereço se divisa na inicial (ID: 51547379, p. 14, alínea “c”), para ciência e implementação do presente ato decisório. Oficie-se, ainda, à 33.a Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ, referente aos autos de n.o 0249954-62.2019.8.19.0001, com as homenagens de estilo, para que proceda à reserva do montante de R$ 89.176,52, em favor do autor HELERSON GUSMÃO DA SILVA, CPF no 619.955.921-53. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de cinco (5) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência do réu BANCO DAYCOVAL S.A., sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês de descumprimento, limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais). (...)” Em suas razões recursais (ID. 15856383, p. 01-31), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) o agravado HELERSON foi vítima de um crime praticado pela empresa FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, a qual utilizou-se do crédito disponibilizado ao agravado para aplicar o já conhecido golpe da pirâmide financeira (p. 08); b) tal golpe funcionava da seguinte forma: a vítima era atraída a contratar junto a FENIX um intitulado “contrato de parceria rentável”, no qual a parte interessada deveria contratar um empréstimo consignado junto a uma instituição financeira, repassando 90% (noventa por cento) do valor contratado a FENIX e ficando com os 10% (dez por cento) residuais (p. 07); c) com a quantia em mãos, a FENIX garantia que repassaria ao autor HELERSON um lucro de 10% (dez por cento) e o pagamento mensal das parcelas pactuadas com a ora agravante, o que não aconteceu (p. 07); d) a decisão de origem que determinou a suspensão da retenção em folha do consignado contratado deve ser reformada, pois o banco agravante não participou do mencionado negócio jurídico fraudulento, não podendo suportar o prejuízo decorrente da conduta imprudente do agravado HELERSON (p. 09-10); e) o agravante é parte ilegítima para responder aos termos da ação proposta, pois não possui qualquer relação com a primeira requerida FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, tendo, apenas, concedido o empréstimo solicitado pelo autor (p. 10-12); f) o contrato de mutuo bancário entre o autor HELERSON e a agravante é lícito, pois respeitou as regras legais, devendo o agravado HELERSON suportar as consequências do seu ato, já que ele é livre para escolher as formas de utilização dos valores que lhe pertencem (p. 13-14); g) o banco agravante, ciente dessas modalidades de fraude, disponibiliza, em seu site institucional, um comunicado alertando aos consumidores quanto a estes golpes, bastando o agravado realizar simples consulta ao site para desconfiar da corré (p. 14-15); h) a FENIX não é correspondente bancário da agravante e não tem qualquer relação com o banco, não podendo a recorrente, assim, responder pelo negócio malsucedido do autor (p. 23-24); i) o banco agravante não possui ingerência ou acesso direto a folha de pagamento do autor/agravado, devendo o juízo de origem oficiar diretamente o empregador do autor (p. 27); j) também deve ser determinada a manutenção da margem consignável do autor, pois eventual suspensão dos efeitos do contrato abre a possibilidade de se contratar novos empréstimos, ensejando, assim, prejuízos irreparáveis a agravante, que não poderá mais incluir seu crédito na folha de pagamento na hipótese de improcedência da ação (p. 27-28); k) caso seja mantida a decisão, que seja deferido um prazo maior para o cumprimento da obrigação, bem como que a multa diária arbitrada seja reduzida e limitada, evitando-se o enriquecimento ilícito do autor (p. 28-30). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar o ato judicial questionado e indeferir a tutela de urgência requerida na petição inicial (p. 30-31). Preparo realizado (ID. 15856384). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A probabilidade de provimento do recurso mostra-se minimamente evidenciada, pois da narrativa autoral (ID. 51547379 dos autos de origem), a despeito de sua alegação de conluio entre a agravante BANCO DAYCOVAL e a ré FENIX ASSISTENCIA PESSOAL, não se vislumbra qualquer indicativo seguro nas provas acostadas a inicial que corrobore com essa narrativa, sendo imprescindível, a meu sentir, a dilação probatória dos autos de origem para o melhor esclarecimento dos fatos. Ademais, não se visualiza, em princípio, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre o mutuo bancário firmado com o banco agravante e o contrato fraudulento aqui noticiado, tendo o autor recebido o crédito em sua conta (ID. 15856402, p. 23-24) e, posteriormente, repassado a maior parte da quantia a FENIX, circunstância que, em princípio, não atrai a responsabilidade do BANCO e, por isso não há como interferir, por ora, no aludido contrato de empréstimo. O risco de dano também está evidenciado, pois a suspensão dos pagamentos inevitavelmente acarretará prejuízos a relação contratual estabelecida entre as partes, a qual aparentemente é lícita – já que não foi indicado vício de consentimento quanto a ela –, exigível e, como já dito, também autônoma em relação ao negócio fraudulento. Ademais, não verifico prejuízos iminentes ao agravado com a manutenção das retenções em sua folha de pagamento, já que o mesmo possui subsídio superior a dez mil reais e não tem outros empréstimos registrados junto a sua fonte pagadora (ID. 15856387, p. 03), inexistindo, assim, qualquer risco a sua subsistência. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a tutela recursal pretendida para suspender os efeitos da tutela de urgência concedida na origem para reestabelecer os descontos na folha de pagamento do agravado HELERSON GUSMAO DA SILVA relativo a Cédula de Crédito Bancário no. 62-6034141/19 (ID. 15856402, p. 32-33), sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Considerando que os argumentos recursais envolvem também a ausência de vínculo entre as empresas, inclua-se a corré FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI no polo passivo para responder este recurso. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora